Tribunal: TJMT
Processo: 1006142-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006142-96.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATALIA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA - CPF: 738.086.521-87 (AGRAVANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA DEVEDORA SOBRE A VENDA DO BEM – DESNECESSIDADE -

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PREÇO VIL – TESE INÓCUA – VENDA CONCRETIZADA PELA MELHOR OFERTA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO VEÍCULO NO MOMENTO DA ARREMATAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
À luz do art. 2o, do Decreto Lei 911/69, o proprietário fiduciário poderá vender a coisa a terceiros, independente de avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, quitando seu crédito e despesas processuais, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver. 2. A legislação que rege a espécie não impõe ao credor fiduciário a forma como ele deva proceder à venda do bem retomado e, ainda, faculta-lhe promovê-la extrajudicialmente ou judicialmente, porém, atendendo aos princípios da boa-fé objetiva e da menor onerosidade ao devedor, o proprietário fiduciário deve procurar vender o bem por um preço razoável, atendendo, sempre que possível, aos valores de mercado. 3. O simples fato de o veículo ter sido arrematado por valor inferior ao apontado ou mesmo esperado pela recorrente como sendo o seu preço real, não gera, por si só, a presunção de alienação por preço vil
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
NATÁLIA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA, contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1006142-96.2020.8.11.0041
,

desproveu o recurso interposto pela ora agravante, para manter inalterada a r. sentença que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no 1006142-96.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante/agravante por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.,
rejeitou os embargos monitórios opostos pela ré, seja por não verificar qualquer irregularidade no procedimento de alienação extrajudicial do veículo alienado fiduciariamente à autora/credora, já que
“
não há obrigatoriedade ao credor em notificar acerca da venda do bem, e sim, realizar a prestação contas (...), mas a notificação pré-venda e pós-venda foram encaminhadas ao endereço ditado no contrato entabulado pelas partes
”, ou porque, “
a venda ocorreu pelos valores compatíveis com os da avaliação de id. 29188017 onde sua base foi no valor de mercado, no entanto, foram encontradas avarias e porcentagem de depreciação de 35%, qual resultou no valor de R$ 8.108,49 a avaliação do bem
” e julgou o pedido
monitório procedente
para
constituir de pleno direito o título executivo
em relação à cobrança do valor R$ 31.204,97
.

A agravante insiste na tese de que “
é imprescindível a notificação do devedor sobre a venda do bem”
a fim de que possa manifestar sua concordância, ou não, com a forma e valor da venda, o que não ocorreu, eis que,
no caso, as notificações juntadas aos autos “
jamais foram entregues ao destinatário, sendo que ambas retornaram com a seguinte informação
(...)
entrega não pode ser efetuada - cliente mudou-se
”, e isso porque, mesmo tendo plena ciência de que não mais residia no local, a autora/apelada continuou a enviar a correspondência ao endereço informado no contrato, e, “
se não bastasse, no próprio Termo de Cessão e Transferência de Cota formalizado existia o endereço comercial da apelante
(...)
, no qual, porém, jamais foi procurada ou tentada sua notificação
”.

Afirma que, “
não bastasse a necessidade de prévia notificação do devedor da venda
”,
na venda extrajudicial do bem sem a participação do devedor, remanesce a obrigação de eventual saldo a este, porém, essa venda deve dar-se por preço condizente com a realidade, para não onerar o devedor, sendo que, no caso, o valor da venda correspondeu “
a menos de 40% do valor de mercado do bem”
, restando evidente, portanto, o preço vil.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja julgado procedente (seu) pedido, reconhecendo a irregularidade no procedimento de alienação extrajudicial do veículo alienado fiduciariamente à autora/credora/agravada (cf. Id. no 161558650).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 163547683).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pela aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

À luz do art. 2o, do Decreto Lei 911/69, o proprietário fiduciário poderá vender a coisa a terceiros, independente de avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, quitando seu crédito e despesas processuais, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver,
verbis:

Art. 2o: No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária,
o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Simples leitura do texto legal supracitado, verifica-se que inexiste previsão da obrigatoriedade de prévia notificação do devedor para a venda extrajudicial do bem. Por óbvio, em contrapartida à liberdade que se confere ao proprietário fiduciário de proceder à venda extrajudicial, assegura-se ao devedor o direito de discutir o quantum porventura a ser-lhe restituído (caso houver), desde que pelo meio processual adequado, que é a ação autônoma de prestação de contas.

(...).

Efetivada a venda, apura-se o saldo entre o produto da venda e o montante da dívida e encargos, procedendo-se a prestação de contas ao devedor; havendo sobra, o credor deverá entregá-lo ao devedor ou, ao contrário, remanescendo saldo devedor, o devedor continua responsável pelo pagamento.

A legislação que rege a espécie não impõe ao credor fiduciário a forma como ele deva proceder à venda do bem retomado e, ainda, faculta-lhe promovê-la extrajudicialmente ou judicialmente, porém, atendendo aos princípios da boa-fé objetiva e da menor onerosidade ao devedor, o proprietário fiduciário deve procurar vender o bem por um preço razoável, atendendo, sempre que possível, aos valores de mercado.

Contudo, não há como impor que o valor mínimo de venda seja o de mercado, até mesmo porque a Tabela Fipe serve apenas como mera estimativa abstrata, sem levar em consideração as características individuais de desvalorização do bem.

(..)

O art. 891 do CPC prevê que “não será aceito lance que ofereça preço vil” (caput), e que “
considera-se vil o preço inferior
ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior
a cinquenta por cento do valor da avaliação
” (parágrafo único -
grifei
).

Por óbvio, não há percentual/valor estratificado e objetivo para definição do que é um “preço vil”, sendo conceito a ser definido após análise pelo magistrado das particularidades e circunstâncias do caso em concreto, bem por isso é que a norma processual deixa a critério do magistrado o arbitramento do preço mínimo e, subsidiariamente, em caso de omissão, impõe o critério de 50% do valor da avaliação do bem, e o CPC prestigia a posição há muito adotada pelo STJ de que, em regra, se caracteriza preço vil quando a arrematação não alcançar a metade do valor da avaliação.

(...)

No caso, o veículo alienado fiduciariamente - Fiat Linea HLX, 1.9, Dual, Placa NPJ-0069, ano/modelo 2009/2010 -, foi avaliado em R$ 8.108,49 (cf. doc. Id. no 130395202), e a venda concretizada no dia 16/08/2016, pelo valor de R$ 9.000,00 (cf. Id. no 130395203), sendo esta a melhor oferta de acordo com as condições do veículo no momento da arrematação, e o simples fato de o ve
ículo ter sido arrematado por valor inferior ao apontado ou mesmo esperado pela recorrente como sendo o seu preço real, não gera, por si só, a presunção de alienação por preço vil
.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que desproveu o apelo interposto pela recorrente.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023